Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715150-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA, EDITORA GRAFICA BRASILIANA LTDA APELADO: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposta por EDITORA GRÁFICA BRASILIANA LTDA., pretendendo atuar no feito como terceira interessada, em face de LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. ante sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Locação número 0715150-44.2019.8.07.0001, julgou procedente o pedido da ora Apelada LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. para declarar nulo o contrato de locação do imóvel situado no LOTE 283, DA QUADRA 04, DO SIG/SUL, BRASÍLIA/DF, existente entre EDITORA GRAFICA BRASILIANA E PRINTER GRAFICA E FORMULARIOS CONTINUOS LTDA, e de consequência, para todas as sublocações firmadas, bem como para autorizar a imediata imissão da parte Autora na posse do imóvel situado no LOTE 283, DA QUADRA 04, DO SIG/SUL, BRASÍLIA/DF, concedendo prazo de 30 dias à Requerida para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de mandado de imissão de posse. Em um primeiro plano de análise, observando o recurso interposto (ID 40924190), em contraste com a sentença recorrida (ID 40924176), percebe-se que existe questão prejudicial a ser apreciada antes do exame quanto à atribuição de efeito suspensivo, uma vez que a ora interessada não figura na relação jurídica apreciada na origem, travada entre FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S.A e LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA., sendo terceira interessada que agora se habilita para impugnar a sentença de origem. Com efeito, trouxe aos autos narrativa consubstanciada na peça constante do ID 40924190, a qual se soma uma série de documentos (IDs 40924191 a 40924261), a partir dos quais pretende: (i) ingressar no feito na qualidade de terceira interessada prejudicada; (ii) ser conhecida sua apelação, sendo imediatamente concedida a tutela de urgência do recurso para que lhe seja atribuído efeito suspensivo, de forma a afastar a declaração de nulidade do contrato de locação e a evitar que seja cumprida a ordem de imissão na posse do imóvel sub judice antes de julgado o mérito da apelação; (iii) ser a sentença declarada nula, determinando-se a citação da ora Apelante no processo de origem, diante do litisconsórcio passivo necessário e, após a viabilização do contraditório, a prolação de nova sentença, com o respeito ao princípio da congruência/adstrição; (iv) ser provido o presente recurso para que, confirmando-se a tutela de urgência, seja reformada a sentença apelada para que seja declarada a validade dos contratos de locação que a ação de origem visa a anular e que se determine o cancelamento definitivo da ordem de imissão na posse, nos termos do art. 681 do CPC. As partes apeladas foram intimadas para, querendo, se manifestarem a respeito da questão preliminar. As partes apresentaram as manifestações de ID 41597574 (LOGPRESS SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA) e 41584737 (FORMULA GRAFICA). A empresa FORMULA GRAFICA não se opõe ao ingresso da ora apelante (EDITORA GRAFICA BRASILIANA LTDA) na condição de terceira interessada. A empresa LOGPRESS SOLUÇÕE GRAFICAS LTDA se opõe ao ingresso da ora apelante na condição de terceira interessada, aduzindo, em suma, que: 1) a apelante não possui interesse processual, tendo em vista que era a antiga proprietária do imóvel e os presentes autos não discutem a propriedade do imóvel, que foi decidida, em definitivo, no âmbito do Recurso Especial n. 1.600.997-SP, com decisão transitada em julgado em 12/02/2019; 2) a discussão sobre a nulidade dos negócios jurídicos de locação e de sublocação não afetam a esfera jurídica da apelada. Ao final, pede: Por todo exposto, requer que a apelante não seja admitida no presente processo na qualidade de terceira interessada, bem como pugna pelo não conhecimento e provimento do recurso aviado pela apelante, mantendo incólume a sentença vergastada. É o relatório. Decido. DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO Conforme salientado anteriormente, preliminarmente ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, deve ser analisada a possibilidade de ingresso da apelante na condição de terceira interessada. Analisando-se os autos, percebe-se que o presente feito não discute a titularidade do bem imóvel, fato esse estabilizado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Recurso Especial n. 1.600.997-SP, com decisão transitada em julgado em 12/02/2019, que atribuiu a titularidade do imóvel à empresa LOGPRESS SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. Por outro lado, a ora apelante integra o contrato de locação, na condição de locatária, fato que possibilita o seu ingresso na condição de terceiro interessado, na modalidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o ingresso da apelante, na condição de terceira interessada, na modalidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC. DO CONHECIMENTO DO RECURSO Reconhecida a condição da apelante de terceira interessada, passa-se aos requisitos de admissibilidade do recurso. O recurso é cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 40924193). DA APELAÇÃO DA EDITORA GRAFICA BRASILIANA LTDA A parte apelante pugna pela atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar a ordem de imissão na posse deferida na sentença de mérito. Alega, em suma, que: (i) é parte legítima para compor o polo passivo da ação; (ii) após a adjudicação do bem imóvel em favor do Banco do Brasil, este realizou negócio jurídico de cessão de direitos com a apelada; (ii) o referido negócio jurídico de cessão de direito jamais foi averbado na matrícula do imóvel; (iv) ajuizou ação rescisória visando a desconstituição da decisão proferida no REsp. 1.600.997/SP, tendo sido distribuída à Segunda Seção n. 6919/DF; (v) há prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Lourdes; (vi) a sentença de mérito é nula, vez que a apelante deveria ter composto o polo passivo, na condição litisconsórcio passivo necessário; (vii) a sentença é extra petita, por ter condenado a Formula Gráfica ao pagamento do valor de aluguel do imóvel de 01/08/2005 até a presente data, acrescidos de juros de mora e correção monetária; (viii) a cessão de direitos firmada entre a apelada e o Banco do Brasil não pode produzir efeitos em relação aos contratos de alugueis firmados; (ix) havia necessidade de licitação prévia para a alienação do imóvel de propriedade do Banco do Brasil; (x) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: 102. Pelo exposto, a Apelante pede seu ingresso no feito na qualidade de terceira interessada prejudicada, com o recebimento e o regular processamento do presente recurso. Pede, ainda, a intimação da ora Apelada para que apresente contrarrazões à apelação e a posterior remessa dos autos ao E. TJDFT. 103. Recebidos os autos no E. Tribunal, requer que a presente apelação seja conhecida, sendo imediatamente concedida a tutela de urgência do recurso para que lhe seja atribuído efeito suspensivo, de forma a afastar a declaração de nulidade do contrato de locação e a evitar que seja cumprida a ordem de imissão na posse do imóvel sub judice antes de julgado o mérito da apelação. 104. Preliminarmente, a ora Apelante pede que a r. sentença apelada seja declarada nula, determinando-se a citação da ora Apelante no processo de origem, diante do litisconsórcio passivo necessário e, após a viabilização do contraditório, a prolação de nova sentença, com o respeito ao princípio da congruência/adstrição. 105. Sucessivamente, no mérito, a Apelante pede o provimento do presente recurso para que, confirmando-se a tutela de urgência, seja reformada a r. sentença apelada para que seja declarada a validade dos contratos de locação que a ação de 25 origem visa a anular e que se determine o cancelamento definitivo da ordem de imissão na posse, nos termos do art. 681 do CPC. 106. Pede-se a fixação de honorários de sucumbência recursais DO PEDIDO DE PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA MARIA DE LOURDES No que concerne ao pedido de distribuição por prevenção à Desembargadora Maria de Lourdes, a questão já foi analisada nos autos n. o 0732002-44.2022.8.07.0000, no qual ficou estabelecido que: Inicialmente, observo que não há que se falar em prevenção da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, uma vez que o Agravo de Instrumento de no 0702301-38.2022.8.07.0000, foi distribuído à eminente Desembargadora em 27/01/2022, devido ao meu afastamento temporário, e em momento posterior ao julgamento de outros recursos envolvendo o mesmo processo, nos quais fui Relator. É o que se extrai de certidão constante dos autos (ID 39634543), onde consta a informação de que fui Relator em outros agravos no mesmo feito. Logo, tornei-me prevento para o exame dos recursos subsequentes, em virtude da distribuição do Agravo de Instrumento no 0712741-98.2019.8.07.0000, em 05/07/2019. Portanto, por força do parágrafo único do art. 930 do CPC, declaro-me competente para julgar o presente pedido. Não há falar, portanto, em prevenção da Excelentíssima Desembargadora Maria de Lourdes. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, percebe-se que este foi apreciado e deferido nos autos 0732002-44.2022.8.07.0000. A eficácia da sentença de mérito está suspensa até o julgamento dos recursos de apelação. Ressalto, por fim, que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o ingresso da apelante, na condição de terceira interessada, na modalidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC e CONHEÇO do recurso. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos para a elaboração do voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022 14:42:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador